Tribunal: TJES
Processo: 0000218-85.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000218-85.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO CARDOSO DE MATOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme o brilhante voto externado, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS MANEJADOS.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000218-85.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO CARDOSO DE MATOS, JOAO MARCOS DA CRUZ ALVES, ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES25499-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

E. Câmara.

Conheço dos recursos, pois presentes os requisitos legais de sua admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
DIEGO CARDOSO DE MATOS
e
ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA
contra a sentença de fls. 1.461/1.480, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, Dr. CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, o primeiro, às penas de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e, a segunda, às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na mesma oportunidade, o acusado JOÃO MARCOS DA CRUZ ALVES foi absolvido da acusação de prática do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Registre-se que estes autos, que tramita em desfavor dos réus acima mencionados, foram desmembrados da ação penal originária (processo nº 0003016-87.2019.8.08.0004). A presente ação penal tramitou também em desfavor dos acusados JÚLIO CESAR RIZZI CARDOSO e JANE KELLY DA SILVA, no entanto, foi desmembrada em relação a eles.

Já os autos originários tramitam em favor ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA, DIEGO CARDOSO DE MATOS, DOUGLAS OLIVEIRA PINTO, JOYCE MOREIRA FELISBERTO, JULIO CESAR RIZZI CARDOSO, NATÃ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RANDER ANDERSON DINIZ BORGES e ROSENITA DA LUZ CARDOSO MATOS.

Pois bem.

Como já explicitado acima, com o desmembramento do processo originário, o presente feito tramita tão somente com relação aos apelantes DIEGO e ANA KAROLINE, os quais, passo a ater minha atenção exclusivamente a estes réus.

Quanto aos fatos, a denúncia descreve a conduta dos apelantes da seguinte forma:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que no dia 02 de dezembro de 2019, em um arbusto ao lado da Escola Municipal Patrícia Roffes, bairro Nova Esperança, na comarca de Anchieta/ES, a denunciada
ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA
, agindo de forma livre e consciente e em concurso com o denunciado RANDER ANDERSON DINIZ BORGES, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si, tinha em depósito 07 (sete) pedras de “crack” e 01 (uma) bucha de “maconha”, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)

(...) Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente, que entre os dias 10 de dezembro de 2019 e 18 de dezembro de 2019, na Comarca de Anchieta/ES, o denunciado
DIEGO CARDOSO DE MATOS
, agindo de forma livre e consciente e em concurso com a denunciada e sua genitora ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si, tinha em depósito, na residência daquela, nesta comarca, 43 (quarenta e três) pedras de “crack”, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”

Em razões recursais de fls. 1.504/1.514, a defesa de ANA KAROLINE buscou, em síntese, a absolvição da acusada, quanto a todos os delitos, por ausência de provas. Subsidiariamente requereu a redução das penas e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Já a defesa de DIEGO, em razões recursais de fls. 1.519/1.523, requereu a absolvição do acusado, quanto a todos os delitos, por ausência de provas. Subsidiariamente requereu a redução das penas.

Anoto que as razões recursais requerem uma apreciação conjunta, haja vista a identidade das matérias.

Absolvição
.

Inicialmente, buscam as defesas a absolvição dos réus, alegando inexistência de provas concretas.

Entretanto, compulsando os autos e tudo o que foi produzido, não obstante as bem lançadas razões defensivas, entendo que o caso demanda a manutenção da condenação dos acusados DIEGO CARDOSO DE MATOS e ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA.

A materialidade delitiva foi suficientemente comprovada pelos Autos de Apreensão (fls. 188 e 282 do IP) e Laudos de Exame Químico (fls. 1.264 e 1.374), sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais coligidas aos presentes autos.

As autorias, igualmente, ressaem induvidosas, não sendo frágeis as provas dos autos, ao contrário do que foi alegado pelas defesas dos réus.

Com efeito, a prova que se produziu se revelou suficiente à admissão da autoria dos delitos pelos quais restaram condenados os apelantes, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que prenderam os acusados em flagrante delito e pelos Policiais Civis que apuraram o caso, bem como através das confissões de corréus, interceptações telefônicas e outras provas antecipadas produzidas no apenso.

Nesse passo, de grande valia foi o depoimento judicial do Delegado Marcos Luiz Nery Filho (mídia de fls. 1.262), que relatou que através das interceptações telefônicas foi possível chegar-se a empreitada criminosa praticada pelo acusado
DIEGO CARDOSO DE MATOS
e sua mãe, que em suas conversas mencionavam frequentemente códigos para referenciar a “maconha” e “cocaína” que comercializavam, bem como que tal investigação logrou êxito em apreender na residência da genitora de DIEGO, 43 (quarenta e três) pedras de “crack” após indicação do corréu JÚLIO CÉSAR RIZZI CARDOSO que, juntamente com o investigado RANDER ANDERSON DINIZ BORGES, confessaram (inclusive em juízo) que comercializavam drogas para o grupo criminoso capitaneado por
DIEGO
.

O Delegado ainda relatou que a ora apelante
ANA KAROLINE
realizava a função de “aviãozinho” e realizava a venda das drogas, sendo que
ANA KAROLINE
e o investigado RANDER foram presos por ter em depósito 07 (sete) pedras de “crack” e 01 (uma) bucha de “maconha”, tendo
ANA KAROLINE
confessado em sede policial a prática de tráfico de drogas. Após tal apreensão, afirmou o delegado que se deu início a uma investigação maior, que, através inclusive das interceptações telefônicas, delineou com riqueza de detalhes a existência e atuação de três grupos criminosos de traficantes, atuando cada um em diferentes bairros de Anchieta/ES.

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.

No sentido de validar a prova obtida através de depoimentos de policiais, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. [...]
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. NÃO VERIFICADO.
[...]
7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (
STJ;
AgRg-AREsp 918.323; Proc. 2016/0137560-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; Julg. 19/11/2019; DJE 26/11/2019, meu grifo).

Vale lembrar, por outro lado, que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que os agentes sejam surpreendidos no ato da comercialização da droga, o que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie.

É bom que se diga, por fim, que as condenações não se encontram fundamentadas exclusivamente nas interceptações telefônicas, haja vista que elas foram integralmente corroboradas pelas demais provas colhidas nos autos.

Diante desse contexto, inarredável a conclusão de que os acusados
DIEGO CARDOSO DE MATOS
e
ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA
realmente, praticaram o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Noutro norte, inegável que eles se associaram aos demais comparsas de forma estável e permanente, para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Ora, é sabido que para a configuração do delito em comento é imprescindível a existência de prova da estabilidade associativa, permanência e habitualidade. Faz-se necessária a demonstração da vontade dos agentes de se associarem para constituir uma verdadeira sociedade criminosa, separada do interesse de traficar. Neste sentido, é a reiterada jurisprudência:

“(...)
3. O crime do art. 35 da Lei de drogas consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Tóxicos. No caso em tela, nota-se que inexistem elementos probatórios que demonstrem, com a certeza necessária para uma condenação penal, que os apelantes eram associados de forma prévia, permanente e com divisão de tarefas, impondo-se a absolvição
. (...)” (
TJES
; APCr 0000343-40.2020.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022, meu grifo).

“(...)
2. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, a sentença recorrida se baseia em elementos os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, impositiva se torna a reforma da mesma para decretar a absolvição do apelante da prática do crime de associação para o tráfico
. (...)” (
TJES;
APCr 0000670-20.2020.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022, meu grifo).

No caso em tela, pelo harmonioso conjunto probatório colhido nos autos, não restam dúvidas acerca da existência de uma perfeita associação, estável e permanente, para a prática reiterada da mercancia.

Sobre isso, peço vênia para transcrever trecho da sentença recorrida, no qual o sentenciante brilhantemente concluiu:

“(...) No que tange ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/06, que trata da associação para o tráfico de drogas, ao atento exame das provas já reportadas, estou convencido de sua configuração tão somente em relação aos acusados
ANA KAROLINE DE SOUZA FERREIRA e DIEGO CARDOSO DE MATOS.

E isso porque das provas contidas nos autos, especialmente no que refere-se aos relatos dos policiais responsáveis pela ocorrência, das conversas extraídas pela interceptação telefônica, e dos depoimentos de RANDER e JULIO CESAR em fase de produção antecipada de provas à fls. 18/19, mídia de fl. 20 dos autos nº 0003218-64.2019.8.08.0004, ficou comprovado que o acusado DIEGO CARDOSO DE MATOS juntamente com os acusados JOYCE e DOUGLAS, comercialização e distribuíam as drogas, bem como realizava cobranças, configurando um vínculo concreto e previamente estabelecido entres eles, bem como que a acusada ANA KAROLINE se associou com os acusados JOYCE, JULIO CESAR e RANDER, para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme depoimentos de RANDER e JULIO CESAR em fase de produção antecipada de provas à fls. 18/19, mídia de fl. 20 dos autos nº 0003218-64.2019.8.08.0004 e juntada de conversas e áudios do aparelho celular de ANA KAROLINE às fls. 26/27 dos autos em apenso nº 0003089-59.2019.8.08.0004
. (...)”

De fato, conforme restou sobejamente comprovado, havia uma divisão de tarefas entre os apelantes e demais acusados para que o “lucrativo negócio” prosperasse, cabendo a cada um deles função específica, a ponto de se subdividirem para facilitar o recebimento da droga e posterior venda.

Sem contar que as provas dos autos demonstraram, ainda, que a divisão de tarefas não ocorria esporadicamente.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer as doutas e combativas defesas, conclui-se que havia verdadeiro
animus
associativo prévio entre os apelantes e demais comparsas, por meio do qual todos formavam uma sociedade em que cada um tinha função bem delineada, agindo de modo coeso e conjugando seus esforços para a prática do tráfico de drogas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo il. Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA, opinou pela manutenção da condenação dos réus dos crimes pelos quais eles foram condenados:

“(...) Assim, entendo que restou devidamente comprovada a conduta do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo a ocorrência de tal delito sido lastreada por seguros elementos probatórios colacionados no bojo dos autos, motivo pelo qual entendo que não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Quanto ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, igualmente entendo não haver que se falar em absolvição. Isso porque o douto juiz sentenciante utilizou-se de elementos idôneos para demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo associativo dos réus na prática do tráfico de drogas.

Nesse passo, os elementos constantes dos autos vastamente demonstram como os acusados se associaram com outros indivíduos para a prática organizada do tráfico de entorpecentes, descrevendo com riqueza de detalhes o vínculo entre os associados com a finalidade específica de traficar drogas, bem como o
modus operandi
dos grupos criminosos investigados, explicitando a divisão de tarefas entre cada indivíduo, a permanência por longo prazo de seu vínculo associativo, os locais onde mantinham em depósito e vendiam a droga, e até mesmo os códigos utilizados para referenciar o material ilícito em conversas e mensagens telefônicas.

Assim sendo, entendo que preenchidos estão os requisitos para a configuração do delito do artigo 35 da Lei de Drogas. (...)”

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação dos réus dos crimes pelos quais eles foram condenados (tráfico de drogas e associação para este fim).

Penas-base
.

Quanto aos pedidos das defesas pela redução das penas-base aos mínimos legais, registro que a fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado.

Conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade, e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo.

Ora, se a reprimenda imposta não deve ser excessiva, também não deve ser demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, de modo que, dentro do prudente arbítrio, o juiz deve escolher a pena a ser fixada entre o mínimo e o máximo, desde que decline o fundamento para maior imposição penal do que a mínima.

Além disto, especificamente no caso dos crimes de tóxicos, o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que sejam também consideradas na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto entorpecente.

Dito isso, no caso concreto, entendo que existem elementos que extrapolam os inerentes aos tipos penais, justificando maior reprovabilidade das condutas.

Saliente-se, ademais, que considerando as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, quais sejam, de 05 (cinco) à 15 (quinze) anos (tráfico) e de 03 (três) à 10 (dez) anos (associação para o tráfico), e considerando a fundamentação apresentada pelo douto sentenciante, entendo que os aumentos procedidos na primeira fase da dosimetria (bem próximos aos mínimos legais) mostram-se razoáveis e proporcionais.

Causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Indo adiante, registre-se ser inviável o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em favor da apelante ANA KAROLINE.

É que, tendo ela sido condenada também pela prática do delito de associação para o tráfico, impossível o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, vez que comprovada sua dedicação à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

Vale dizer que, para a incidência da benesse do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, mister se faz que o réu satisfaça, de forma cumulativa, os requisitos ali elencados. A falta de um deles impede, necessariamente, a concessão do benefício em favor do acusado.

Assim, não vejo como aplicar a redução legal prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em favor da recorrente, haja vista sua dedicação a atividades criminosas, como consequência lógica da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

DISPOSITIVO
:

Pelo exposto, trilhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo inalterada a sentença prolatada na primeira instância.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONFIGURAÇÃO - PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS - DESCABIMENTO -RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável o pleito absolutório. Comprovado que os acusados se associaram para a prática do tráfico de drogas, de maneira estável e permanente, a manutenção das condenações pelo crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. As penas-base foram fixadas acima dos patamares mínimos mediante fundamentação concreta e idônea, de maneira razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução. A condenação da ré pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.